Tribunal: TJDFT
Processo: 0722108-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES VIA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NATUREZA ALIMENTAR E DE RESERVA FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que manteve penhora de valores via Sisbajud. Alegação de que os valores bloqueados possuem natureza alimentar e seriam a única fonte de subsistência do agravante, trabalhador autônomo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os valores bloqueados em conta bancária do agravante são impenhoráveis por se tratar de verba de natureza alimentar, ainda que inferiores a 40 salários-mínimos, sem comprovação documental de origem ou reserva de capital.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, incisos IV e X, do CPC, estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar e de valores em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, desde que comprovada sua destinação à subsistência do devedor.
4. A jurisprudência do STJ admite interpretação extensiva do art. 833, X, do CPC, exigindo, contudo, prova da origem alimentar dos valores bloqueados ou de sua natureza como reserva de capital.
5. No caso, o agravante não apresentou extratos bancários nem documentos que comprovem que os valores constritos possuem origem alimentar ou remuneratória.
6. O argumento de irrelevância econômica do valor bloqueado não constitui hipótese legal de impenhorabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. A impenhorabilidade de valores prevista no art. 833, incisos IV e X, do CPC exige comprovação da origem alimentar ou da condição de reserva de capital destinada à subsistência do devedor. 2. A mera alegação de que os valores bloqueados são inferiores a 40 salários-mínimos não afasta, por si só, a possibilidade de penhora.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; EC no 113/2021, art. 3o; CPC, art. 523, § 1o; Lei no 8.213/1991, art. 41-A; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 22.02.2018; STF, RE 870.947/SE (Tema 810), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017; TJDFT, Acórdão 1938502, 0713189-95.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 24.10.2024. TJDFT, Acórdão 2013550, 0707648-47.2025.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 24.06.2025.